Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA À PARTE QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA SUA INÉRCIA. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
1. Merece reforma a sentença extintiva que se fundou em certidão cartorária que intimou o autor/apelante para se manifestar acerca da diligência citatória frustrada, eis que em seu conteúdo não constou a advertência de que a inércia da parte poderia ocasionar a extinção do feito.
2. A ausência da advertência viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9 e 10 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.